Tribunal: TJMT
Processo: 1020177-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020177-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO VITOR TEOFILO OLIVEIRA - CPF: 094.328.466-01 (ADVOGADO), SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - CNPJ: 73.471.963/0001-47 (AGRAVANTE), SILVIO MENDES ARRUDA - CPF: 080.632.936-06 (ADVOGADO), E. L. SANTIAGO & CIA LTDA - CNPJ: 41.955.439/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO INDEVIDO DE MARCA. TUTELA DE URGÊNCIA DESCUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS RESTRITIVAS ANTES DA CITAÇÃO. PROVIDÊNCIA LOCALIZATÓRIA ADMITIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedidos voltados à efetivação de tutela de urgência previamente deferida, requerendo expedição de ofícios a órgãos públicos e plataformas digitais, além de consulta ao SISBAJUD para localização da parte adversa, em demanda fundada em alegações de violação de direito marcário e concorrência desleal.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em exame: (i) verificar se é legítima a imposição de medidas coercitivas sem citação válida da parte demandada; (
ii
) analisar a admissibilidade da consulta ao SISBAJUD para localização da sócia administradora da empresa ré.

III. R
azões de Decidir

3. A citação configura marco indispensável à formação válida da relação processual e à legitimação de medidas que impactem direitos da parte contrária.

4. O contraditório e a ampla defesa impedem a aplicação de restrições unilaterais antes de cientificada a demandada, mesmo diante de indícios de descumprimento de ordem judicial.

5. A consulta ao SISBAJUD com finalidade de localização de endereço não configura constrição e se revela compatível com os limites processuais vigentes, tratando-se de providência proporcional e necessária para viabilizar a citação.

IV. D
ispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Medidas de natureza coercitiva contra a parte ré exigem citação prévia e válida.

O contraditório e a ampla defesa constituem limites intransponíveis à imposição de sanções em caráter unilateral.

A pesquisa no SISBAJUD com finalidade exclusivamente
localizatória
é admissível antes da citação, desde que não implique constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10, 139, IV, e 297.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível n. 1003290-02.2020.8.26.0100, Rel. Des. Rui
Cascaldi
, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02.10.2024, DJE 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020177-14.2025.8.11.0000.

Cuida
-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Senat Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
em virtude da decisão proferida pel
a
Ju
íza
da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos d
a Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 1038271-52.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
E. L. Santiago & Cia Ltda.

A demanda trata do uso do nome fantasia “CENAT” pela Ré, tido como semelhante à marca registrada “SEST SENAT”. O Senat afirma que a conduta viola direito marcário e configura concorrência desleal, requer a exclusão da nomenclatura e dos elementos visuais que remetam à sua marca.

O pedido liminar foi negado, mas o Tribunal, ao julgar Agravo de Instrumento n. 1000522-90.2024.8.11.0000, deferiu parcialmente a tutela e impôs a obrigação de alterar o nome fantasia e cessar seu uso, sob pena de multa diária.

Com base nessa decisão, o Senat, agravante, solicitou a adoção de providências para assegurar seu cumprimento, como expedição de ofícios à JUCEMAT, ao Facebook e à
Amazon
, além da realização de pesquisa SISBAJUD. A Juíza singular indeferiu os pedidos por considerá-los incompatíveis com o estágio atual da Ação.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão inviabiliza o cumprimento da ordem judicial, ressalta a continuidade do uso indevido do nome “CENAT” e menciona a inexistência de citação da
Requerida
, mesmo após mais de 20 meses do ajuizamento da
A
ção.

Defende que as medidas requeridas encontram respaldo nos artigos 139, IV, e 297 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, sendo todas reversíveis.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, pedido que foi indeferido, nos termos da decisão
acostada
no Id. 295393374
.

Ao final, requer o provimento do Recurso e
a concessão das medidas necessárias à efetividade da tutela anteriormente deferida, consistentes: (i) - na expedição de ofícios à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para anotação da suspensão das atividades da empresa até a alteração do nome fantasia; (
ii
) - ao Facebook, para suspensão do perfil “@
cenat_centroeducacional
”; (
iii
) - à
Amazon
, para retirada do site “cenat.tec.br”; (
iv
) - e na realização de pesquisa SISBAJUD para localizar os endereços vinculados à sócia administradora
Elinelma
Lira Santiago.

Não houve a
angularização
processual no primeiro grau, motivo pelo qual não foi apresentada
a respectiva contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT
em virtude de decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer que indeferiu o
s
pedido
s de
expedição de ofícios à JUCEMAT, Facebook e
Amazon
, bem como de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, esta última com o objetivo de localizar a empresa ré,
E. L. Santiago & Cia Ltda.
, e sua sócia administradora,
Elinelma
Lira Santiago
, a fim de viabilizar o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida.

De acordo com o narrado, o Autor ajuizou Ação com
P
edido de
T
utela de
U
rgência em face da Empresa Agravada, ao argumento de uso indevido do nome fantasia “CENAT” e de elementos de identidade institucional que supostamente induziriam terceiros à confusão com os serviços prestados pelo SENAT.

A decisão liminar proferida em sede de
A
gravo d
o

I
nstrumento
n.
1000522-90.2024.8.11.0000 determinou, no prazo de 15 dias, a cessação da utilização do nome, logomarca e
conteúdo
que remetam ao SENAT, sob pena de multa diária
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O Agravante sustenta que a Requerida não foi localizada para cumprimento da medida e que permanece ativa em ambiente virtual e comercial, persistindo, portanto, a violação à marca e à reputação institucional.

Requer, por isso, o deferimento das providências anteriormente indeferidas,
quais sejam
, a expedição de ofícios à JUCEMAT para suspensão do registro do nome fantasia, bem como às plataformas digitais Facebook e
Amazon
para remoção de perfis, páginas e conteúdos associados à expressão “CENAT”; além da realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, com a finalidade de obter informações atualizadas sobre os endereços vinculados à sócia administradora
Elinelma
Lira Santiago, com vistas à viabilização da citação da Requerida e à efetividade da tutela de urgência deferida.

Pois bem.

A
controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito à legalidade e à adequação das medidas requeridas pelo Agravante com a finalidade de viabilizar o cumprimento da decisão liminar proferida em sede de Agravo de Instrumento
pretérito
, cujo conteúdo determinou, de forma expressa, a cessação da utilização do nome fantasia “CENAT” e de quaisquer elementos que pudessem remeter à identidade institucional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT.

O cerne da questão envolve a necessidade de conciliar, de um lado, a efetividade da tutela de urgência deferida, instrumento legítimo de salvaguarda de direitos que reclamam proteção imediata, e, de outro, os limites impostos pelo devido processo legal, pelo contraditório e pela ampla defesa, especialmente em um cenário no qual não se consumou, até o momento, a citação válida da Ré.

Não se ignora que o descumprimento de medida liminar proferida pelo Poder Judiciário compromete a autoridade da decisão judicial e pode ocasionar prejuízos relevantes
ao Autor
, sobretudo em casos que envolvem o uso indevido de marca, concorrência desleal e confusão junto ao público consumidor. Contudo, a adoção de providências de cunho coercitivo, que impliquem restrições severas à atuação empresarial da parte adversa, depende da constituição válida da relação processual.

Convém destacar que a
citação válida constitui condição indispensável à formação do vínculo jurídico-processual e, por conseguinte, à legitimidade de quaisquer medidas que impliquem limitação de direitos da parte demandada. A falta desse ato inicial impede a fluência regular do processo e obsta
a
prática de atos de execução ou de imposição de obrigações coercitivas.

Ressalta-se,
ademais, que
a
proteção do contraditório e da ampla defesa, consagrada nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, não admite flexibilizações que violem o devido processo legal, especialmente quando se pretende alcançar efeitos gravemente restritivos por meio de decisões proferidas sem o conhecimento ou a participação do destinatário.

Trata-se de exigência que não se resume a um formalismo esvaziado de sentido. A citação representa verdadeira garantia substancial da ordem processual constitucional. Sem esse marco inaugural, inexiste relação jurídica processual legítima.
Aus
ente o contraditório e a defesa técnica assegurada, não há como imputar à Ré/Agravada qualquer responsabilidade por eventual descumprimento de ordem judicial.

Desse modo, o
simples fato de a decisão liminar ter sido proferida não autoriza, por si só, a aplicação de sanções, bloqueios ou suspensão de registros, quando a parte adversa sequer teve ciência formal de sua existência.
A imposição de medidas coercitivas pressupõe, como condição inafastável, a citação válida da Requerida, marco inaugural da formação da relação jurídico-processual e pressuposto do exercício regular do contraditório.

Em reforço, destaco julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se reconheceu a prática de concorrência desleal e o uso indevido de marca, com condenação por danos materiais e morais
(TJSP – Apelação Cível n. 1003290-02.2020.8.26.0100, Rel. Des. Rui
Cascaldi
, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02/10/2024, DJE 03/10/2024)
.

Importa
salientar
,
entretanto
, que referida decisão foi proferida apenas após a regular tramitação do feito, com análise da validade do registro marcário perante o INPI, instrução probatória e exercício pleno do contraditório
.

A jurisprudência reafirma, assim, que a responsabilização por violação de marca e concorrência desleal exige, como pressuposto a prévia citação da outra parte e o desenvolvimento válido do processo. Medidas de natureza restritiva, como suspensão de registros, retirada de conteúdo e imposição de multa, não podem prescindir da observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Não se pode olvidar
que as medidas postuladas pelo Agravante,
sobretudo
a suspensão de registros empresariais junto à JUCEMAT e a remoção de conteúdos em plataformas digitais administradas por terceiros, como Facebook e
Amazon
, possuem potencial elevado de impacto sobre a atividade econômica da Requerida.

Embora o Agravante sustente que tais providências são reversíveis, essa reversibilidade não está assegurada com a clareza necessária, e
m especial
quando se considera a possibilidade de prejuízos à imagem institucional, perdas de acesso a canais de comunicação e eventual descontinuidade de operações empresariais que, ao fim, podem se revelar lícitas.

A tutela jurisdicional efetiva, apesar de assegurada pelo ordenamento, deve respeitar os limites traçados pelas garantias fundamentais do processo. A utilidade das decisões judiciais não pode ser alcançada mediante o sacrifício da legalidade, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Diante desse cenário, a

antecipação de efeitos próprios da sentença condenatória, sem formação completa do contraditório e sem suporte fático consolidado, compromete a regularidade do processo e expõe o jurisdicionado a riscos desproporcionais.

Por conseguinte
, a negativa às medidas de maior gravidade se impõe como forma de preservação do equilíbrio processual.

Em contrapartida
, revela-se plenamente admissível o deferimento da medida de natureza estritamente informativa, consistente na realização de consulta ao sistema SISBAJUD, com o fim de localizar os endereços vinculados à sócia administradora
Elinelma
Lira Santiago.

Essa providência viabiliza a citação da Requerida e o desenvolvimento válido do processo, sem gerar constrição patrimonial nem interferência direta sobre a atividade econômica da empresa.

A proporcionalidade recomenda a adoção de medidas menos gravosas, compatíveis com o estágio atual do processo. Nesse sentido, a utilização do SISBAJUD com finalidade exclusivamente
localizatória
revela-se legítima, necessária e adequada ao fim pretendido, além de preservar a integridade das garantias processuais.

Por esses fundamentos, o Recurso comporta parcial provimento, exclusivamente para autorizar a realização da pesquisa no sistema SISBAJUD, com o objetivo de identificar os endereços vinculados à sócia administradora da empresa agravada, sem prejuízo de posterior reanálise quanto às demais medidas, após efetivada a citação e instaurado o contraditório.

Ante o
exposto,
dou parcial provimento

ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025